Tribunal: TJPA
Processo: 0802279-61.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2021-03-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802279-61.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

AGRAVADO: RAUL VICTOR RAIOL VICENTE

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECISÃO QUE INDEFERIU A LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO. NÃO
CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR (5890374), POIS É IMPRESCINDÍVEL AO AUTOR COMPROVAR QUE O DEVEDOR RECEBEU PESSOALMENTE A NOTIFICAÇÃO
INCORRETA.APRESENTAÇÃO DA VIA ORIGINAL DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I-
O Dec-Lei 911/69, dispõe que para que o credor requeira liminarmente a busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, faz-se necessário a comprovação d
a mora
, que para tanto resta comprovada por carta registrada com aviso de recebimento,
mostrando-se suficiente que a notificação seja efetivamente entregue no endereço residencial constante no contrato, não sendo imprescindível o recebimento pessoal pelo devedor.
II-
Todavia, na mesma decisão atacada, o magistrado afirma necessária a apresentação de via original da cédula de crédito, não tendo sido juntada pelo agravante, o que por certo implica no indeferimento da liminar, não havendo no presente recurso qualquer alegação quanto a esta parte da decisão e, mesmo que houvesse, não teria como reformar a decisão atacada, eis que de fato, o
documento precisa ser
exibido em sua via original, eis que se trata de título negociável e transmissível por endosso.
III-

Por todo o exposto, conheço do recurso, porém nego-lhe provimento.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
em face da decisão proferida pela 3° Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua/PA nos autos da Ação de Busca e Apreensão em face de
RAUL VICTOR RAIOL VICENTE.

Houve um contrato de Cédula de Crédito bancário sob o ID n° 5890374, no valor de R$ 62.149,92 com pagamento por meio de 48 parcelas e o não pagamento da parcela n° 13 acarretou o vencimento antecipado da dívida, o que ocasionou a presente ação.

A decisão agravada assim dispõe:

“Entendo que não seria caso do deferimento de medida liminar, pois não houve a regular constituição em mora do devedor (5890374), pois é imprescindível ao autor comprovar que o devedor recebeu pessoalmente a notificação, para a configuração da mora.
Data vênia
a entendimentos diversos, entendo que o § 2 º, do artigo 2º, do Decreto-Lei 911/69, com a redação que lhe deu a Lei 13.043/14, é inconstitucional. (...)(...)Assim sendo, por este motivo deve a parte autora, se pretende o deferimento da liminar (concedida anteriormente, como já mencionado), demonstrar que foi o próprio devedor constituído em mora, por meio de inequívoca ciência, ou seja, por meio de carta registrada com aviso de recebimento por mãos próprias, ou outro meio inequívoco de notificação
pessoal
. D E C L A R O, P O I S, I N C I D E N T A L M E N T E, a INCONSTITUCIONALIDADE do §, 2º, do artigo 2º, do Decreto-Lei 911/69. Afora isso, no caso da cédula de crédito bancário (caso dos autos) acostada no ID 3859384, o artigo 29, § 1º, da Lei 10.931/2004, reza a possibilidade de circulação do título por meio de endosso. Vale dizer: quem estiver com a posse do título, ainda que por endosso, será o titular do seu crédito. Daí, a indispensabilidade da apresentação em juízo, do
próprio
título em original: certidão alguma, ou cópia, por mais fé que lhe carrega com selos de autenticações de cartórios, tem o condão de afastar a necessidade do original em juízo, porquanto o crédito (enquanto título executivo) emana da cártula! Assim, pela característica de circulação que a Lei 10.931/2004 atribui à cédula de crédito bancário, importa, de modo indispensável, que o original seja apresentado em juízo, sob pena de não poder a parte que alega deter sua posse e titularidade, exercer as faculdades executivas da cártula. A busca e apreensão pretendida, é sustentada na cédula e é, evidentemente, uma ação (enquanto ato, movimento) executiva! Executa o contrato havido, o negócio firmado. Assim sendo, depois de comprovada a notificação pessoal da mora, para o deferimento da busca e apreensão, sustentada em cédula de crédito bancário, é preciso a prova de que o autor é, ao tempo da ação, ainda o titular do crédito, cujo único meio de realizar a prova é a exibição em juízo, do próprio título endossável, sem endosso a terceiros. INTIME-SE a parte autora, por seu advogado, para que em quinze (15) dias demonstre que o devedor foi pessoalmente notificado e regularmente constituído em mora, bem como, para que apresente o original da cédula de crédito bancário (5890374).”

Alega o agravante que a concessão da medida liminar em ação de busca e apreensão decorrente do inadimplemento do contrato com garantia de alienação fiduciária está condicionada, exclusivamente, a mora do devedor, afirmando que, nos termos do 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/69 poderá ser comprovada por carta registrada expedida pelo credor ao endereço fornecido no contrato, sem necessidade de ser recebida pelo próprio devedor.

Sustenta, que a notificação extrajudicial a fim de comprovar a mora do devedor se trata de mera formalidade legal para o alcance da medida processual de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, uma vez que o contratante financiado sabe que está em mora.

Aduz, que não há impedimento para o credor fiduciário requerer contra o devedor a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, razão pela qual pugna pela atribuição do efeito suspensivo e ao final, a nulidade da decisão agravada.

O efeito suspensivo foi indeferido.

Sem contrarrazões.

Belém,

de de 2021.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso.

O cerne da presente demanda gira em torno do indeferimento da liminar de busca e apreensão, tendo em vista que
não houve a regular constituição em mora do devedor (5890374), pois é imprescindível ao autor comprovar que o devedor recebeu pessoalmente a notificação. Além disso, pela ausência da apresentação em juízo, da cédula de crédito original.

Inicialmente, cabe destacar o Dec-Lei 911/69, que para tanto, dispõe que para que o credor requeira liminarmente a busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, faz-se necessário a comprovação d
a mora
, que para tanto resta comprovada por carta registrada com aviso de recebimento,
mostrando-se suficiente que a notificação seja efetivamente entregue no endereço residencial constante no contrato, não sendo imprescindível o recebimento pessoal pelo devedor.

Nesses termos, tem razão o agravante, ao afirmar válida sua notificação, eis que entregue no endereço do devedor. Todavia, na mesma decisão atacada, o magistrado afirma necessária a apresentação de via original da cédula de crédito, não tendo sido juntada pelo agravante, o que por certo implica no indeferimento da liminar.

Com efeito, no presente recurso, sequer há alegação quanto a parte da decisão acima transcrita e, mesmo que houvesse, não teria como reformar a decisão atacada, eis que de fato, o
documento precisa ser
exibido em sua via original, eis que se trata de título negociável e transmissível por endosso.

A cédula de crédito é um título passível de circulação. Nesse sentido, é certa a possibilidade de sua transferência a terceiros, o que pode causar severos riscos à parte contrária, não tendo sido demonstrado o contrário. Assim, sua ausência, ou mesmo a cópia autenticada, ainda que por cartório de Títulos Documentos, não se mostra suficiente para pretensão alegada na inicial
.

Por todo o exposto, conheço do recurso, porém nego-lhe provimento .

Belém,

de

de 2021.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 10/03/2021